Tribunal: STF
Processo: RE 249726
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Viúvas e pensionistas de policiais militares.
Auto-aplicabilidade do artigo 40, § 5º, combinado com o artigo 42, §
10, ambos da Constituição. Lei 11.535/89 do Estado do Ceará.
        - Sendo a indenização de representação concedida pela
citada Lei estadual parcela que representa, em verdade, mero
acréscimo de soldo para os majores, tenentes-coronéis e coronéis da
Polícia Militar Estadual, aplica-se a ela o disposto no artigo 40, §
5º, combinado com o artigo 42, § 10, ambos da Carta Magna.
        Recurso extraordinário não conhecido.